Tribunal: TJDFT
Processo: 0002902-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. RIACHO FUNDO II. 4a ETAPA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESENTE. IMPOSIÇÃO. CUSTOS. PROJETO. CONSUMIDORES ADQUIRENTES. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. CONSTRUTORA/INCORPORADORA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NÃO INCLUSÃO DO NOME DOS CONSUMIDORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. DESTINAÇÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONSUMIDORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL.
1. O recurso que especificamente ataca os fundamentos do julgado, ainda que parcialmente reproduza os fundamentos da contestação, atende ao princípio da dialeticidade.
2. Traduz relação de consumo a contratação por empreitada global, diante de interposta associação, de construtora/incorporadora para a edificação de imóveis destinados aos participantes de programa habitacional, na qualidade de adquirentes/consumidores finais.
3. É abusiva a conduta das construtoras/incorporados que, com a intermediação de associação/cooperativa, após a quitação do preço pelos adquirentes das unidades imobiliárias, com recursos próprios ou de financiamento bancário, condiciona a entrega das chaves ao pagamento de nova quantia, não prevista inicialmente no contrato, referente ao ressarcimento de custos iniciais do projeto.
4. Nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade.
5. É nula de pleno direito qualquer disposição contratual firmada entre os beneficiados do programa habitacional e as construtoras e associação rés que preveja pagamento extra e duplicado pelos consumidores de custos relacionados a despesas iniciais do empreendimento imobiliário, mormente quando devidamente demonstrado que as construtoras/incorporadoras e associação rés, desde o início das tratativas para a realização do empreendimento habitacional e, conforme previsão do segundo termo aditivo à CDRU, incluíram, no preço total de cada unidade habitacional, o custo para o desenvolvimento do empreendimento social, estabelecendo de forma clara de onde seriam retirados os recursos para o respectivo pagamento.
6. Na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”, o que não se identifica na espécie.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.345.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, flexibilizou a aplicação da natureza propter rem da obrigação condominial nas hipóteses de imóveis novos adquiridos por meio de compromisso de compra e venda e esclareceu que, nesses casos, não é o registro do compromisso de compra e venda que define a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais, mas que o adquirente somente se torna responsável pelos ônus advindos do uso do referido bem a partir do efetivo recebimento das chaves, quando então assume a posse de fato.
8. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, sendo certo que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é da construtora/incorporadora responsável pelo empreendimento até essa data.
9. Não há se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação de não fazer consistente na não negativação dos consumidores, independentemente da parte comercializar ou não as unidades imobiliárias, visto que lhe é bastante, para o devido cumprimento da obrigação, que se abstenha de incluir o nome dos beneficiários do programa habitacional nos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito decorrente da cobrança declarada nula.
10. O dano moral coletivo é cabível nas situações em que ficar claramente evidenciada a existência de grave ofensa a direitos ou interesses da coletividade, exigindo-se que o dano tenha tamanha relevância a ponto de atingir valores essencialmente significativos para a coletividade.
11. Reputa situação de grave e nefasta ofensa à dignidade dos consumidores, que, patentemente em condição de vulnerabilidade econômica e social, participantes de programa habitacional destinado à população de baixa renda, mesmo após o pagamento do preço, foram ardilosamente impedidos de gozar de seu arduamente conquistado direito de moradia pelas construtoras/incorporadoras e associação rés, as quais devem responder pelos danos causados.
12. A indenização por danos morais coletivos não se confunde com a indenização por dano extrapatrimonial decorrente da tutela de direitos individuais homogêneos, como na espécie, razão por que não há se falar em reversão do valor da indenização por danos morais coletivos ao fundo de defesa do consumidor local.
13. No que se refere ao quantum indenizatório, a compensação patrimonial deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos e o grau de culpa ou dolo do infrator. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
14. No hipótese concreta, a fixação do quantum indenizatório deve sobrelevar, com prioridade, a reprovável conduta das construtoras/incorporadoras e associação rés, que, mesmo após o recebimento do valor pactuado, para a construção dos imóveis, arquitetaram elaborado plano para, de forma comprovadamente abusiva, indevidamente se locupletar dos parcos recursos de população em vulnerabilidade econômica e social.
15. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não sendo inestimável nem irrisório o valor da causa, deve seguir a regra geral, a partir dos parâmetros mínimos e máximos estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
16. Preliminar de não conhecimento dos recursos interpostos pelas rés rejeitada.
17. Recursos conhecidos e parcialmente providos.